Tribunal: TJSP
Processo: 1502462-22.2023.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL LEVE. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em julgamento: Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prova segura. Depoimento do policial militar em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Condenação mantida – Penas, regime de cumprimento e suspensão condicional da sanção corretamente estabelecidos e não

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL LEVE. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em julgamento: Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prova segura. Depoimento do policial militar em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Condenação mantida – Penas, regime de cumprimento e suspensão condicional da sanção corretamente estabelecidos e não questionados – Indenização para reparação dos danos morais à vítima (um salário mínimo). Pedido deduzido na denúncia. Contraditório preservado. Inteligência do entendimento consolidado no Tema Repetitivo no 983/STJ. Manutenção. Pleito de diminuição do quantum indenizatório. Impertinência. Sequer apresentada a qualificação do apelante ou informados seus rendimentos mensais, não se mostrando suficiente a mera alegação de hipossuficiência.

Dispositivo: Recurso desprovido.

Legislação Citada: CP, arts. 61, II, "f"; 64, I; 129, § 13; e 147, caput; CPP, art. 156.

Jurisprudência Citada: STF – ARE 1.282.326; STJ – Súmula 588, Tema 983, HCs 615.661/MS e 809.891/SC.